Tribunal: TJSP
Processo: 2018205-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município contra decisão que condicionou a expedição de carta citatória ao prévio recolhimento de despesas postais – Descabimento – Atenção ao princípio da colegialidade -– Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento antecipado pela Fazenda Pública que se impõe, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município contra decisão que condicionou a expedição de carta citatória ao prévio recolhimento de despesas postais – Descabimento – Atenção ao princípio da colegialidade -– Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento antecipado pela Fazenda Pública que se impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo interesse é da própria exequente – Outrossim, tal entendimento se coaduna ao disposto no Provimento CSM no 2.292/2015 – Manutenção da r. decisão recorrida - Recurso desprovido.